Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ).
2. O seguro prestamista não é um serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação é de interesse do mutuário, uma vez que se destina a resguardá-lo dos riscos da inadimplência avençada nas hipóteses contratadas.
3. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico.
4. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela parte apelante, dispensa-se a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.